Tribunal: TJMT
Processo: 1022602-32.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022602-32.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SUPERMERCADO SERVE MAIS LTDA - EPP - CNPJ: 07.373.832/0001-00 (EMBARGANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), NAYARA ALINE PEREIRA DA SILVA - CPF: 027.809.961-02 (EMBARGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA - CPF: 043.775.271-26 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1022602-32.2018.8.11.0041 - interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Cuiabá.

Embargante:
Supermercado Serve Mais Ltda.

Embargado:
Nayara Aline Pereira da Silva.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar a matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1022602-32.2018.8.11.0041 - interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Cuiabá.

Embargante:
Supermercado Serve Mais Ltda.

Embargado:
Nayara Aline Pereira da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Supermercado Serve Mais Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição diante da ausência de análise dos pontos indicados no recurso.

Segue sustentando que diferentemente do alegado no r. acórdão, consta nos autos além do boletim de ocorrência (id. 191489322), fotos datadas do local do acidente em diferentes anos (id. 191484393) e depoimento pessoal de testemunhas (id. 191484384), corroborando com o narrado na exordial.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, bem como prequestionar a matéria.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição do embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando, assim, a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que o seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Cinge-se dos autos que Supermercado Serve Mais Ltda. ajuizou ação de indenização decorrente de acidente de trânsito contra Nayara Aline Pereira da Silva, aduzindo que no dia 06/06/2018, seu preposto Sr. Paulo, trafegava pela Avenida Itaparica quando foi vítima de um acidente de trânsito provocado pela ré.

Afirmou que o sinistro ocorreu pela falta de prudência da ré, que invadiu a preferencial desrespeitando a legislação de trânsito, dando causa ao acidente. Ao final, requereu a procedência dos pedidos para que seja a ré condenada a indenizar os prejuízos materiais e danos morais.

Após o devido processo legal, o douto magistrado a quo, sob o fundamento de que, embora decretada a revelia da parte requerida, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar satisfatoriamente a culpa da mesma pelo acidente narrado nos autos, julgou improcedentes os pleitos iniciais, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o apelante recorre aduzindo que a culpa e a responsabilidade pelos danos causados ao preposto da recorrente, Sr. Paulo, em virtude do acidente de transito ocorrido em 06.06.2018, é da motorista ora apelada, conforme devidamente demonstrados pelas provas produzidas nos autos.

Assevera que a sentença restou omissa quanto a analise das provas produzidas para imputar a responsabilidade à apelada pelo acidente de transito ora discutido nos autos, mormente pelo depoimento testemunhal produzido na audiência de instrução, corroborando com o boletim de ocorrência e alegações finais, não havendo motivos para falar em conflito de afirmações.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu, o cerne da questão está afeta a narrativa fática do acidente, pois o autor atribui à apelada - condutora do veículo Ágile - a culpa pelo acidente que culminou na colisão entre os veículos, sobrevindo assim danos materiais para a motocicleta de propriedade da autora, cabendo verificar se o conjunto probatório produzido nos autos aponta ou não para o mesmo sentido
.

Dito isso, o certo é que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, não se mostra indevida a valoração dada às provas pelo juízo a quo no caso vertente, conforme alegado pelo recorrente, precipuamente ante ao fato de que o conjunto fático probatório trazido à baila, não demonstra satisfatoriamente a existência da conduta ilícita atribuída à ré/apelada, para embasar o provimento do apelo.

Isso porque, mister se faz constar que para configurar a responsabilidade civil pelo dano causado, necessário a verificação da conduta dolosa ou culposa, dano e nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

No caso vertente, em que pese as alegações postas pelo apelante nas razões recursais, o mesmo não demonstrou de forma suficiente a ocorrência dos fatos na forma como foram narrados. Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar, verbis:

“Da análise detida dos autos é impossível determinar o real responsável pelo acidente, logo, inviável o acolhimento da pretensão da autora de responsabilizar a ré pelos danos pleiteados. O único documento que a parte autora junta nos autos é o boletim de ocorrência, registrado pelo preposto da autora envolvido no sinistro, consignando apenas sua versão, o que por si só, não gera presunção de veracidade dos fatos narrados. (...)

Não obstante o esforço do autor em se desincumbir do ônus probatório que lhe recaía, a prova testemunhal foi frágil a demonstrar a culpa da ré na ocorrência do sinistro, pois, o boletim de ocorrência confeccionado em razão do acidente narra que a ré “não respeitou a preferencial do comunicante e atravessou a via, vindo a colidir contra a motocicleta, devido a colisão houveram danos materiais na motocicleta, porém sem lesões corporais no comunicante” (sic – ID 14348823).

Em audiência, a narrativa da testemunha, próprio motorista da motocicleta, é conflitante, uma vez que informa que a autora “furou o sinal e acertou a moto”, afirmando ainda, que no acidente machucou o braço. Por outro lado, as imagens coladas na petição de ID 119909258, não constam a data da captura, o que afasta a robustez da prova, tendo em vista que da data do sinistro até o momento já decorreram 5 anos, podendo ter ocorrido alteração na sinalização do local.

À mingua de outras provas de que a ré foi causadora do acidente, não há como lhe imputar qualquer responsabilidade. A fim de encerrar a questão, prejudicado o pedido de dano material e moral.” (id. 191484388 - negritei)

Ora, com a devida vênia, consoante bem anotado pelo d. magistrado, em que pesem as ilações do apelante, faz-se necessário repisar que o conjunto probatório produzido nos autos não demonstra que a culpada pelo evento fatídico foi a ré, ora apelada.

Ademais, ensina Nelson Nery Junior que a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos, senão vejamos, verbis:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.” (Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2010).

Nesse sentido é o entendimento pacífico do STJ, confira, verbis:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA RESCINDENDA FUNDADA EM REVELIA DA PARTE. FALSIDADE DOCUMENTAL. CABIMENTO. - A revelia da parte, por si só, não inviabiliza o ajuizamento da ação rescisória. - A revelia e a consequente presunção de veracidade do art. 319 do CPC não implicam, inexoravelmente, na procedência do pedido. - o efeito da revelia não dispensa a presença, nos autos, de elementos suficientes para a persuasão do juiz. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, e não absoluta, podendo ceder frente às provas existentes nos autos, em consonância com o princípio do livre convencimento do juiz.” (REsp n. 723.083/SP, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 09.08.2007 – negritei).

Dessa forma, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial contra a apelada tal como preconizado no art. 344, do CPC, não havendo que se falar em procedência da demanda apenas em função da revelia decretada.

Vale repisar, assim, que o apelante não se desincumbiu de provar minimamente nos autos, a responsabilidade civil da apelada pelo evento fatídico. Neste caminho, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao autor, ora apelante, demonstrar concretamente o alegado.

A meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery assim leciona, verbis:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2).

O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006 – negritei).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr, verbis:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona.

O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Destarte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito para comprovar de forma satisfatória a responsabilidade pela causa do acidente e a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação da parte apelada por dano moral e material.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, verbis:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO MOTORISTA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada. O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.” (RAC n. 0000874-45.2018.8.11.0010, 3a Câm. de Direito Privado, j. 25.01.2023 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABALROAMENTO EM CRUZAMENTO COM SEMÁFORO. CULPA DO DEMANDADO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. ART. 373, I, DO CPC. A prova produzida nos autos não é suficiente para demonstrar qual dos envolvidos não obedeceu ao semáforo. Ônus probatório que incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. Improcedência mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (TJRS, RAC n. 70077384048, 12a Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, j. 26.07.2018 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO CORROBORA A TESE DA AUTORA QUANTO A CULPA E RESPONSABILIDADE DA RÉ QUE TRAFEGAVA PELA VIA PREFERENCIAL – VÍTIMA QUE NÃO OBSERVA SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA PARA ATRAVESSAR A RUA – RECURSO ADESIVO – DANOS MORAIS AFASTADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. A improcedência da ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito é a medida que se impõe quando da análise do conjunto probatório não é possível concluir que a ré tenha atuado com culpa pelo evento danoso.

Cabe a parte Autora comprovar o fato constitutivo do seu direito. Ausente a responsabilidade civil do condutor do veículo afasta-se seu dever indenizatório, uma vez que não há como admitir culpa por presunção. Nega-se provimento ao recurso adesivo em que a parte busca a condenação a título de danos morais quando não resta comprovado que tenha experimentado sofrimento gerador de abalo emocional anormal a justificar dita condenação.” (TJMT, RAC n. 0010859-34.2017.8.11.0055, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 23.01.2019 – negritei)

Desta feita, deve-se mencionar que foi deferida a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, contudo, constata-se que não houve nenhum lastro probatório que evidenciasse, de forma suficiente, a conduta atribuída à apelada. Sendo assim, embora o recorrente alegue que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo codex, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

(...)

Repiso que, não se ignora a interpretação diversa dada à dinâmica do acidente pelo recorrente, porém, não obstante, a incerteza dos depoimentos e a divergência entre as informações colhidas bem como a ausência de outros elementos com a necessária densidade probante, enseja o desprovimento do recurso, diante do ônus atribuído à parte autora de provar suas alegações
.

Com efeito, não vislumbro o equívoco interpretativo apontado no apelo, de modo que, em consonância com a conclusão da sentença hostilizada, entendo que não há provas suficientes para atribuir a culpa do acidente à apelada.

Nesse diapasão, não tendo o apelante comprovado de forma cabal a culpa efetiva da apelada pelo acidente ocorrido e, por conseguinte, o nexo de causalidade entre a suposta conduta e o resultado danoso, ou como neste caso, sequer a existência de uma conduta ilícita, não há que se falar no dever de indenizar.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que o MM. Juiz andou bem em concluir pela improcedência da demanda.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.”
(id. 204253670 – negritei e grifei).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado que não houve o equívoco interpretativo apontado no apelo, de modo que, em consonância com a conclusão da sentença hostilizada, entendo que não há provas suficientes para atribuir a culpa do acidente à apelada, ora embargada.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao
prequestionamento
, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que as partes possam levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo o embargos interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, deve ser conhecido e rejeitado.

Posto isso,
REJEITO
o embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024